Tribunal: STF
Processo: Inq 794
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-24
Data de publicação: 1994-06-24

Ementa:
INQUÉRITO - CRIME ELEITORAL - PRESCRIÇÃO PENAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL (ART. 12) - CÓDIGO ELEITORAL (ART. 287) - PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA.
O regime jurídico da prescrição penal em tema de delitos eleitorais submete-se aos princípios e às normas gerais constantes do Código Penal.
Sendo omisso o Código Eleitoral a respeito da disciplina jurídica da prescrição penal, tem esta, na própria lei penal comum, o seu específico estatuto de regência.